Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada até 15/02/2023 ostentava o valor de R$8.883,60 (oito mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), ao passo que a executada/agravada aufere rendimentos brutos em quantia mensal aproximada a R$3.784,00 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais) conforme declaração de imposto de renda referente ao ano de 2021.
5. Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se a exequente a requerer a penhora sobre a verba salarial após a frustração do bloqueio de ativos financeiros.
6. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado.
7. Desse modo, a penhora de percentual do salário da devedora, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução. A situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre o salário deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.